Tribunal: TJES
Processo: 0001159-28.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001159-28.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIOR DOS SANTOS
em face da r. Sentença de pp. 261/265 dos autos digitalizados (fls. 131/133 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o Apelante pela prática dos crimes contidos no art. 129, §6º, e no art. 140, §3º, nos moldes do art. 69, todos do CPB, aplicando-lhe as penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (pp. 337/345 dos autos digitalizados e fls. 169/173 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do crime previsto no art. 129, §6º, do CPB.

No que diz respeito ao crime previsto no art. 140, §3º, do CPB, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (pp. 347/350 dos autos digitalizados e fls. 174/175-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID 3241257).

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIOR DOS SANTOS
em face da r. Sentença de pp. 261/265 dos autos digitalizados (fls. 131/133 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o Apelante pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 129, §6º e 140, §3º, nos moldes do art. 69, todos do CPB, aplicando-lhe as penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (pp. 337/345 dos autos digitalizados e fls. 169/173 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do crime previsto no art. 129, §6º, do CPB.

No que diz respeito ao crime previsto no art. 140, §3º, do CPB, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (pp. 347/350 dos autos digitalizados e fls. 174/175-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID 3241257).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Ab initio,
consigna-se que as pretensões recursais limitam-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime previsto no art. 129, §6º, do CPB, e,
com relação ao art. 140, §3º, do CPB
,
à
readequação da dosimetria da pena base e do regime inicial de cumprimento de pena, além do pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito,
não havendo controvérsia, portanto, quanto a autoria e materialidade dos fatos imputados ao Apelante
.

Pois bem. No que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime previsto no art. 129, §6º, verifica-se que razão não assiste ao Apelante.

Explico.

Nos termos do art. 110, §1º, do CPB, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada na Sentença, a qual, no caso em tela, foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Em regra, a prescrição da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção ocorrerá após o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Contudo, como houve o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do Apelante
,
o prazo prescricional de 03 (três) anos deverá ser acrescido da fração de 1/3 (um terço), razão pela qual aplicar-se-á o prazo prescricional de 04 (quatro) anos ao caso em tela, tudo consoante art. 110, “caput”, do CPB.

Firmada tais premissas, compulsando os autos, verifico que entre a data do recebimento da denúncia (14/06/2018) e a data da publicação da sentença (31/05/2020), não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual,
não se mostra possível o acolhimento da tese ventilada pela defesa
.

No que diz respeito ao pleito para que a pena base aplicada ao crime previsto no art. 140, §3º, do CPB, seja reconduzida ao mínimo legal, verifica-se que o Apelante alega, tão somente, que o
Decisum
não se utilizou de fundamentação idônea para exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Com efeito, verifica-se que razão não assiste à Defesa, tendo em vista que a exasperação da pena base se encontra fundamentada no fato de o Apelante possuir
“...

maus antecedentes, tendo em vista a existência de informação de condenação com trânsito em julgado com mais de 05 (cinco) anos.
..”

(Sentença de pp. 261/265 dos autos digitalizados).

Destaca-se que o relatório de processos utilizados para justificar a valoração da circunstância de maus antecedentes foi devidamente anexados à r. Sentença, consoante pp. 267/279 dos autos digitalizados.

Assim, ante o reconhecimento da circunstância judicial de maus antecedentes, a pena base foi fixada no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, ou seja, o d. Magistrado
"a quo"
adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença prevista entre as penas mínima e máxima previstas para o crime,
quantum
que se encontra em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO DOSIMETRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O concurso de agentes serve para majorar o crime de roubo, contudo, não há especificação no crime de latrocínio, sendo possível ao magistrado utilizar o concurso de agentes na primeira fase da dosimetria. 2. O prejuízo de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) do proprietário da loja de pratas representa exacerbado valor monetário, o que justifica a valoração negativa das consequências do crime.
3. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021)
.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045120020990, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Assim, constata-se que a r. Sentença “
a quo”
está devidamente fundamentada, razão pela qual
não se mostra possível o acolhimento da tese ventilada pela defesa
.

Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena aplicado pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do CPB, novamente, razão não assiste ao Apelante.

Explico.

A partir do entendimento sumular nº 269 do C. STJ, constata-se que
"
é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos

se favoráveis as circunstâncias judiciais
"
.

In casu,
a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no regime fechado em razão do Apelante ser reincidente e possuir maus antecedentes. Aliás, o acusado possui doze condenações judiciais em seu desfavor, o que recomenda o maior recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Desta feita, entendo que
"... embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado".
(STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
.

De igual modo, também não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, pois, embora não seja reincidente específico, consoante exposto no
Decisum,
o Apelante ostenta circunstância judicial desfavorável, evidenciando que tal substituição não é socialmente recomendável.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO (ART. 44, II, CP). AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Diferentemente do alegado pela defesa do agravante, incide na hipótese a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/02/2021, grifei).
III - Por ostentar reincidência em crime doloso, o réu não faz jus a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da ausência de requisitos, ou seja, art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente

em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento
(AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 11/6/2021, grifei). IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC 739366/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 129, §6º, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 140, §3º, DO CPB. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO D
A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA.
A
BRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL DE
C
UMPRIMENTO DE PENA.
RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE
MAUS ANTECEDENTES.

I
MPOSSIBILIDADE.
CONVERSÃO D
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO
.
MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
EXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIA
L
DES
FAVORÁVE
L
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Levando-se em consideração a pena de 04 (quatro) meses de detenção aplicada na sentença, em tese, o crime previsto no art. 129, §6º, do CPB, prescreveria em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Todavia, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do Apelante
,
nos termos do
art. 110, “caput”, do CPB,
o prazo prescricional de 03 (três) anos deverá ser acrescido da fração de 1/3 (um terço), aplicando-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos ao caso em tela.

2. Da análise dos autos, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (14/06/2018) e a data da publicação da sentença (31/05/2020), não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da tese ventilada pela defesa.

3. Da análise dos autos, constata-se que a exasperação da pena base se encontra fundamentada no fato de o Apelante possuir maus antecedentes e que o d. Magistrado
"a quo"
adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença prevista entre as penas mínima e máxima para o crime,
quantum
que se encontra em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 045120020990, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

4. Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena aplicado pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do CPB,

"... embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado".
(STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
.

5. De igual modo, também não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, pois, embora não seja reincidente específico, consoante exposto no
Decisum,
o Apelante ostenta circunstância judicial desfavorável, evidenciando que tal substituição não é socialmente recomendável.

6. Recuso conhecido e não provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.